Tribunal: TJPA
Processo: 0007928-27.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007928-27.2017.8.14.0006

APELANTE: MARLYSON BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007928-27.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MARLYSON BRITO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TENTATIVA DE FURTO. INCABÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007928-27.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MARLYSON BRITO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
MARLYSON BRITO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes dispostos no art. 155, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória recebida em 07/08/2017, Id. 8997256, p. 1, que em 10/05/2017 por volta das 22h, o Recorrente subtraiu o aparelho celular da vítima Juliana Oliveira da Silva.

Consoante relato dos autos, a ofendida brincava com sua família em praça pública quando notou estar sendo observada por indivíduo em atividade suspeita. Desconfortável com a situação, aproximou-se de sua filha para calçar-lhe os sapatos, momento em que o Recorrente sorrateiramente furtou seu aparelho telefônico.

Ao se dar conta, a vítima ainda tentou perseguir o Recorrente, porém somente com o acionamento da polícia o Apelante foi capturado de posse da
res furtiva
e de uma arma de fogo.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória (Id. 8997420).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, e/ou pela desclassificação para a modalidade tentada de furto (Id. 8997421, p. 9).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 8997421, p. 14).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 13251168).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Recorrente argumenta que as provas judicializadas são insuficientes para alicerçar o édito condenatório no que tange a autoria delitiva.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

No caso dos autos, a materialidade do crime foi comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Id. 8997248, p. 8; Auto de entrega de objeto, Id. 8997248, p. 10; Laudo Pericial Balístico, Id. 8997417, p. 1.

A autoria, por sua vez emerge do cotejo probatório analisado pelo Juízo singular, eis que a testemunha CESAR AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, policial militar responsável pela prisão em flagrante do ofensor, relatou em juízo:

“Que participou da diligência que culminou na prisão do acusado; que quando chegou no local já tinha uma guarnição de policial, a qual realizou a perseguição do denunciado após o furto, uma vez que, o mesmo tinha fugido após o crime, e vários populares se aglomeraram em sua perseguição; que o acusado se escondeu na laje de uma residência; que estava em contato com o imputado na laje lhe convencendo a se entregar e jogar a arma de fogo, um revólver [...];
que depois o denunciado jogou a arma no chão, e, assim, realizaram a revista, tendo sido encontrado com o mesmo o celular da vítima, posteriormente reconhecido na delegacia
[...]”

(Trecho extraído dos memoriais do MP, grifo nosso).

Por sua vez a testemunha MARCOS ANTÔNIO COSTA MOITA, policial militar, afirmou sob o crivo do contraditório:

“Que estavam no local do crime fazendo ronda, quando foram acionados por populares informando do furto, que logo, juntamente com outro militar, saíram em perseguição para capturar o mesmo, em sentido opostos de direção; que enquanto estavam perseguindo o denunciado, o mesmo efetuou contra eles dois disparos com a arma de fogo; que pediram apoia para outra guarnição, sendo que esta o alcançou e efetuou a prisão do imputado; que com ele foi encontrado a arma de fogo, bem como o celular subtraído da vítima [...]”

A vítima, ouvida durante a fase inquisitorial asseverou:

“Que estava na praça da bíblia juntamente com suas filhas, sua irmã JAQUELINE e seu cunhado ELSON PIRES, por voltadas 22h00min; [...] que nesta ocasião percebeu que havia um elemento [...] lhe espreitando; que por esse motivo resolveu ir até sua outra filha que estava em outro brinquedo; que quando estava abaixada calçando o sapato de sua filha, sentiu alguém se aproximar e sorrateiramente tirar o celular Samsung J-7 dourado; [...] que pensou que fosse seu cunhado ELSON, por isso não esboçou imediatamente nenhuma reação mas quando virou para ver se era mesmo ELSON que teria pegado seu celular viu que quem teria pegado o seu celular era o homem que anteriormente teria lhe encarado; que ainda gritou ao mesmo, que continuou andando, por isso saiu andando rápido atrás do mesmo; que sua irmã percebeu o movimento e saiu correndo também; que não conseguiu alcança-lo por causa do trânsito, que correram atrás do mesmo e começaram a gritar ‘pega ladrão’; que o meliante passou a correr; que foi ao encontro de um rapaz que estava no meio da pista; que os dois homens entraram num conjunto que fica em frente a praça; que o meliante conseguiu subir na garupa da bicicleta e foram embora; Que devido ter gritado socorro viu algumas pessoas indo atrás dos meliantes; que minutos depois ouviu disparos de arma de fogo e voltou correndo do conjunto [...]” (Id. 8997247, p. 9)

Assim, conjugando os elementos colhidos na fase instrutória com aqueles produzidos perante o juízo, restaram evidenciadas a materialidade e a autoria, fato que afasta a absolvição pretendida.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A Defesa postula a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, sob a alegação de que o entendimento sumulado no verbete 582 do STJ, se aplicaria apenas ao crime de roubo.

Adianto que não lhe assiste razão.

Tal controvérsia já chegou a Suprema Corte
[1]
que consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No âmbito do STJ, a discussão foi dirimida pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do REsp 1524450/RJ (Tema 934).

Restou consignado que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Acrescento que nos países cujos Códigos Penais utilizaram expressões como subtrair ou tomar para caracterizar o furto e o roubo, a exemplo de Alemanha, também predomina na doutrina e na jurisprudência a utilização da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
).

Dessa forma, observada a prova oral angariada, entendo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório e os precedentes qualificados das Cortes Superiores.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HC 618290 / RJ

Belém, 26/06/2023